Tribunal: STF
Processo: AI 574117
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento segundo o qual não cabe agravo regimental contra
   acórdão proferido pelas Turmas pois este se destina a impugnar
   decisão monocrática.
2.      Agravo regimental não conhecido.
   Condenação ao pagamento de multa de 5% [cinco por cento] sobre o
   valor corrigido da causa.